Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726582-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVADAVIA THALEZ COUTO FILHO AGRAVADO: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RIVADAVIA THALEZ COUTO FILHO, ora terceiro interessado/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.0001, proposta por HARALD KUDIESS e GUNILA KUDIESS (autores) em desfavor de SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO e SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO (réus), ora agravados, nos seguintes termos (ID no 131160267 – autos do processo de origem): “Apura-se dos autos que, não obstante a deflagração desta liquidação e a determinação de que os valores depositados pelos requerentes em contas judiciais vinculadas à ação primigênia de n.o 0045801-81.2011.8.07.0001 fossem transferidos para conta judicial vinculadas ao presente feito, aquela parte promoveu, em 02 de agosto de 2021, novo depósito na conta judicial vinculada àquele feito. Assim, oficie a Serventia à Caixa Econômica Federal solicitando-lhe que promova a transferência, para a conta judicial BRB de n.o 1551402022, agência 0155, vinculada a este processo, do valor de R$ 1.074.839,97, mais consectários legais, depositado na conta judicial CEF de n.o 01524074-0, agência 1039. Lado outro, controvertem as partes quanto ao preço da saca de 60kg de soja comercial na cotação vigente na praça do Município de Correntina-BA no dia 19 de dezembro de 2006, defendendo os requerentes a fixação do valor de R$ 25,00 e os requeridos a fixação do valor de R$ 33,73. Determinada a realização de perícia, produzido o laudo de id. 99011095 e intimadas as partes a se manifestarem, apenas os requeridos opuseram impugnação ao valor de R$ 26,95 apurado pelo "expert", sobrelevando a ocorrência de vícios na metodologia por ele adotada, a dissociação das conclusões alcançadas com o substrato fático contido nos autos e a insuficiência das referências de que ele se valeu para a confecção de seu trabalho. Instado a falar acerca da impugnação oposta pelos requeridos, o perito apresentou os esclarecimentos de ids. 104712657 e 118784066, em que ratifica o laudo primigênio. Novamente intimadas as partes, os requeridos mantiveram sua irresignação, pugnando pela realização de nova perícia. Considerando a pertinência das questões sobrelevadas pelos requeridos em sede de impugnação, DEFIRO o pedido de realização de nova perícia, diligência para a qual nomeio o "expert" engenheiro agrônomo Guilherme Amâncio Louly, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. Considerando que os quesitos das partes já foram formulados e que estas também já dispõem de assistentes técnicos, intime-se o “expert” nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pelos requeridos, uma vez que impugnantes do laudo primigênio. Fica desde logo fixado o seguinte quesito do Juízo: qual é o o valor da saca de 60 Kg de soja comercial, considerando a cotação vigente na praça do Município de Correntina - BA no dia 19 de dezembro de 2006? Por derradeiro, considerando que as partes são credoras e devedoras recíprocas; que entre elas há exacerbada litigiosidade; que há uma pluralidade de penhoras registradas no rosto dos autos e que, neste momento processual, não é possível aquilatar, indene de dúvida, qual seria o crédito efetivamente devido a cada um dos litigantes, ratifico o entendimento esposado na decisão de id. 91314482 e INDEFIRO todos os pedidos de liberação de valores deduzidos pelas partes e pelo terceiro interessado.” O agravante alega, em suma, que é credor do réu/agravado SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, em virtude da execução movida em seu desfavor nos autos da Reclamação Trabalhista no 0059300-05.1982.5.01.0022, que tramita na 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, onde foi determinada, por meio de carta precatória distribuída à 21a Vara do Trabalho de Brasília (no 0005034-64.2015.5.10.0021), a penhora no rosto dos autos principais, do valor de R$ 2.545.613,51 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos). Aduz que há depósito em juízo em favor dos agravados (réus) no montante de R$ 5.546.928,43 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), que constitui parcela incontroversa, uma vez que a discussão ainda existente entre autores e réus (ora agravados) versa sobre a necessidade de complementação ou não desse valor já depositado em Juízo. Argumenta que réu/agravado SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, devedor do ora agravante, tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em Juízo até o momento, cabendo aos outros réus/agravados o restante do valor, motivo pelo qual entende que é possível o levantamento da quantia referente ao seu crédito proveniente da Reclamação Trabalhista no 0059300-05.1982.5.01.0022, que tramita na 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, devendo ser transferida a quantia para conta judicial mantida junto ao Juízo da 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Assevera que existe outra penhora no rosto dos autos, mas que seu crédito deve ser considerado preferencial em relação a todos os demais, por ser crédito trabalhista, na forma prevista no art. 186 do Código Tributário Nacional. Afirma que os requisitos necessários para concessão do pedido de antecipação de tutela recursal estão presentes, ficando evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que o valor atualmente depositado em juízo é parcela incontroversa nos autos de origem. Entende que o perigo de dano constitui-se pelo fato do agravante contar com mais de 80 anos de idade e que vem tentando receber o seu crédito há quase 40 (quarenta) anos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o valor objeto da penhora determinada em favor do ora agravante, devidamente atualizado, seja transferido, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do saldo existente na conta judicial, para uma conta judicial em nome do agravante, vinculada ao processo no 0059300-05.1982.5.01.0022, à disposição do Juízo da 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Subsidiariamente, caso não se entenda pela preferência de seu crédito, requer que seja determinada a transferência do valor determinado na penhora até o limite de 50% (cinquenta por cento) do saldo existente na conta judicial, após o desconto do valor referente à outra penhora existente no rosto dos autos. Preparo recolhido (ID no 38157336). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em uma primeira análise, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. Analisando os autos, verifica-se que as partes são credoras e devedoras recíprocas, na medida em que a sentença levada à liquidação na instância de origem determinou que os réus outorgassem aos autores o instrumento público de compra e venda referente à “parte da gleba denominada Sangue', data 'Sangue', localizada no município de Uruçuí - PI, sem benfeitorias, com área de 11.618 ha. (onze mil seiscentos e dezoito hectares), encravada numa área maior de 30.000 hectares, registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Uruçuí - PI, no Livro de Registro Geral 2-D, às fls. 123, matrícula n.o 182", contudo, condicionou a determinação ao pagamento, pelos autores em favor dos réus, do “quantum correspondente à expressão monetária de 55.572 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois) sacas de 60 KG (sessenta quilos) de soja comercial considerando a cotação vigente na praça do Município de Correntina - BA no dia 19 de dezembro de 2006”. Em razão disso, observa-se que instaurou-se nos autos elevada discussão acerca da correta atualização dos valores determinados pela sentença, na medida em que os requerentes defendem a fixação do valor da saca de 60 Kg de soja comercial, considerando a cotação vigente na praça do Município de Correntina - BA no dia 19 de dezembro de 2006, na quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e os requeridos a fixação do valor de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos). A questão foi submetida à perícia, porém, houve grande discordância quanto à conclusão apresentada pelo perito, motivo pelo qual o Juiz a quo deferiu a produção de nova perícia, nomeando outro perito para tanto (ID no 131160267 – autos do processo de origem). Diante de tais circunstâncias, em que pese a penhora determinada pela 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no rosto dos autos, entendo que o levantamento do valor não se mostra possível no presente momento. Como bem esclarecido pelo Juiz a quo, há grande discussão entre as partes em relação à correta fixação dos valores a serem despendidos pela parte autora do processo de origem para que, então, a parte ré possa cumprir a determinação de outorga do instrumento público de compra e venda referente ao objeto da ação de origem. Em razão disso, mesmo havendo depósito em Juízo de valor suficiente para saldar o crédito do agravante, entendo que ainda não é possível considerar que a referida quantia faz parte do patrimônio disponível do réu/agravado SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, uma vez que, após a correta definição da quantia a ser adimplida pelos autores em favor dos réus, a liberação dos valores depositados em Juízo ainda ficará condicionada ao cumprimento da obrigação dirigida aos réus/agravados para que outorguem aos autores/agravados o instrumento público de compra e venda do imóvel objeto dos autos, conforme determinado pela sentença. Por estes motivos, entendo que a probabilidade do direito alegada pelo agravante (terceiro interessado) não foi efetivamente demonstrada neste momento processual, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Noutro giro, observa-se que os autores Harald Kudiess e Gunila Kudiess (agravados) apresentaram espontaneamente contrarrazões ao presente recurso (ID no 38433585), ocasião em que alegam que o imóvel em questão encontra-se embaraçado devido à penhora realizada na matrícula 2791 – Fazenda Campo Verde, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0059300- 05.1982.5.01.0022, que tramita na 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, motivo pelo qual alegam que os valores ainda pertencem aos autores (agravados), pois, a obrigação dos réus ainda não foi cumprida. Diante de tal circunstância, os autores/agravados afirmam que foi realizado acordo nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0000010-38.2014.5.01.0022 da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro que pendem de julgamento de mérito, porém, considerando o acordo celebrado, informam que não têm objeção que os valores depositados em favor de SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO nos autos da Liquidação de Sentença 0708221.92.2019.8.07.0001, sejam transferidos, desde que vinculados aos embargos de terceiro 0000010-38.2014.5.01.0022 e ao cumprimento do acordo realizado. Assim, afirmam que, caso não haja concordância com a transferência dos valores depositados em favor de SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO aos autos dos Embargos de Terceiro para o cumprimento do acordo celebrado naqueles autos, a simples transferência para conta vinculada à Ação Trabalhista no 0059300- 05.1982.5.01.0022 implicará em confisco de valores pertencentes aos autores/agravados, mesmo que ainda não tenha havido o cumprimento da obrigação dos réus/agravados. Assim, considerando o acordo celebrado nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0000010-38.2014.5.01.0022, em trâmite na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, o agravante (terceiro interessado) deve ser intimado para que se manifeste acerca do acordo informado pelos autores/agravados e da possibilidade de transferência dos valores requeridos para conta vinculada aos Embargos de Terceiro de no 0000010-38.2014.5.01.0022, em trâmite na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, para fins de cumprimento do acordo ali celebrado, com o consequente levantamento da penhora realizada no imóvel objeto da presente discussão. Da mesma maneira, os réus/agravados SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO e BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO devem ser intimados para que se manifestem acerca das contrarrazões de ID no 38433585. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante para que se manifeste acerca das contrarrazões de ID no 38433585, bem como quanto à possibilidade de transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos dos Embargos de Terceiro de no 0000010-38.2014.5.01.0022, em trâmite na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, para fins de cumprimento do acordo ali celebrado. Intime-se os réus/agravados SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO e BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO para apresentarem contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2022 17:27:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora